Tribunal: TJDFT
Processo: 0728727-21.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0728727-21.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TAZZA COMERCIO DE MAQUINAS E INSUMOS EIRELI - ME APELADO: ABRITTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI D E C I S Ã O Vistos, etc. De acordo com o art. 1.007 do CPC, “no ato de interposição do recurso, o recorrente deverá comprovar, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e retorno, sob pena de deserção.” No caso, interposto o recurso de apelação, não houve o recolhimento do preparo recursal nem requerimento para concessão da gratuidade de justiça. Em despacho (ID 35609299), diante da ausência de preparos, foi concedido o prazo de 5 (cinco) dias para o seu recolhimento, sob pena de deserção, o que não foi atendido (ID 36024420). Não estando presentes os preparos e pressupostos de admissibilidade, ante a sua deserção, não conheço do recurso. O mesmo entendimento pose ser observado no julgado deste Tribunal, in verbis (grifos nossos): DIREITO PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DO PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. INÉRCIA RECURSO DESERTO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (§ 4o do art. 1.007 do CPC). 2. Não é possível a concessão de novo prazo para recolhimento do preparo em dobro diante da vedação do § 5o do art. 1007 do CPC. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1416672, 07080907120208070005, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelas razões expostas, NÃO CONHEÇO DO RECURSO [1]. Intimem-se. Publique-se. Brasília, de junho de 2022. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator [1] Proc. CNJ no 0728727-21.2021.8.07.0001. 050 - fm